Tribunal: TJBA
Processo: 8001000-15.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001000-15.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: W L CONSTRUTORA CASA NOVA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SOCRATES MASCARENHAS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CÁLCULO CONTRAPOSTO. RECONVERSÃO. CONTRATO DE CRÉDITO FIXO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE DO CONTRATO. ATO JURÍDICO PERFEITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIA ABAIXO DA TAXA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O fiador, no caso dos autos, possui responsabilidade solidária junto ao devedor principal, haja vista cláusula contratual pactuada;

2. Resta plenamente possível condicionar a concessão de crédito à necessidade de alienação do bem a que se pretende adquirir, inexistindo abusividade na garantia;

3. Não restou comprovado qualquer vício de consentimento ou onerosidade excessiva passível de anulação do contrato firmado;

4. Os juros remuneratórios previstos estão, claramente, abaixo da taxa de mercado, uma vez que previstos em 0,2% ao mês;

5. A taxa de comissão de permanência não se mostrou abusiva porque evidenciada, em contrato, à substituição dos demais encargos quando aplicada a mesma.

6. Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001000-15.2018.8.05.0110, em que figuram como apelantes W L INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-ME, WASHIGTTON LUIZ RODRIGUES DE FARIAS e LAUDEMY RODRIGUES DA SILVA e como apelado o BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,